Tribunal: TJBA
Processo: 8029083-70.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029083-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DERMEVAL SANTOS TAVARES Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador. In casu, o acórdão embargado não incidiu em nenhuma das hipóteses de omissão previstas no art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Mandado de Segurança n° 8029083-70.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante - ESTADO DA BAHIA e como Embargado - DERMEVAL SANTOS TAVARES. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 5/A